Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701061-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: ISA DE FREITAS FONTES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. Assiste razão ao embargante. Em complementação à decisão de ID 40450751, em razão da negativa de seguimento à petição cível, por ser manifestamente inadmissível deve ser revogada a decisão de ID 37048666 que deferiu a antecipação de tutela recursal. Nestes termos, acolho os embargos para em complementação à decisão de ID 40450751 para constar expressamente a revogação da decisão de ID 37048666, mantidos os demais termos. Intime-se e arquive-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator